Tribunal: STF
Processo: ARE 1590724
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRETENSA REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Turma Criminal do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que, em 23.4.2025, negou provimento à apelação criminal interposta pelos agravantes.

O Tribunal de origem manteve sentença proferida pelo juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Unaí/MG, que não reconheceu a alegação dos agravantes de incompetência da Justiça Federal para julgar o caso em espécie.
O juízo sentenciante condenou o agravante Antônio José Resende Rodrigues pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 8.176/1991 c/c art. 55 da Lei n. 9.605/1998 (extração de recursos minerais sem licença e usurpação de bem da União) e abriu vista ao Ministério Público para avaliar proposta de suspensão condicional do processo em relação ao agravante Carlos Machado de Oliveira. O acórdão recorrido do Tribunal Regional tem esta ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL E CONTRA O PATRIMÔNIO DA UNIÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS MINERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...)
1. Trata-se de apelação interposta por Antônio José Resende Rodrigues contra sentença condenatória proferida pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Unaí/MG, que o condenou a 1 (um) ano e
2 (dois) meses de detenção, além de 11 (onze) dias-multa, pela prática, em concurso formal, dos crimes previstos no artigo 55 da Lei
nº 9.605/1998 e artigo 2º da Lei nº 8.176/1991. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, e fixado valor mínimo de indenização em R$ 5.205.665,31.
Quanto ao corréu Carlos Machado de Oliveira, houve declaração de extinção da punibilidade pela prescrição do crime ambiental, mantendo-se a imputação quanto ao delito contra o patrimônio da União, pendente de sentença, diante da recusa à proposta de suspensão condicional do processo formulada pela acusação. (...)
3. A Justiça Federal é competente para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 109, IV, da Constituição Federal e da Súmula 122 do STJ, uma vez que os recursos minerais são bens da União
(art. 20, IX, CF/1988), e o crime previsto no artigo 2º da Lei
nº 8.176/1991 tipifica a usurpação desses bens. (...)
16. Apelação desprovida. Sentença condenatória mantida”
(fls. 12-13, e-doc. 229).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, em 30.7.2025 (e-doc. 238).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal Regional Federal da Sexta Região contrariado o inc. LIII do art. 5º e o
inc. IV do art. 109 da Constituição da República.

Sustentaram que, pelo acórdão recorrido, “indeferiu[-se] a preliminar suscitada pela defesa, afirmando que, por força do art. 20, IX, da Constituição Federal e da prática do crime do art. 2º da Lei nº 8.176/91 em concurso com o
art. 55 da Lei nº 9.605/98, a competência seria da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição e da Súmula 122 do STJ” (fl. 6, e-doc. 244).

Afirmaram que “tal fundamentação se mostra genérica/imprecisa quanto à análise do caso concreto, pois não há nos autos qualquer demonstração específica de que os recursos minerais explorados estejam localizados em área de titularidade da União, tampouco há prova de efetiva lesão a bens, serviços ou interesses diretos dessa entidade federativa” (fl. 6, e-doc. 244).

Realçaram que “a simples presunção genérica de que todo recurso mineral pertence à União não supre a exigência de demonstração do interesse federal específico, como exige a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 6-7, e-doc. 244).
 
Pediram “(i) conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Federal, com a consequente anulação do processo desde o recebimento da denúncia; (ii) a remessa dos autos à Justiça Estadual, juízo natural competente para apreciar a causa” (fl. 8, e-doc. 244).

3. Em 5.10.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos agravantes, o Presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, Desembargador Vallisney de Souza Oliveira, inadmitiu o recurso, pelo fundamento de que a decisão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 251).

4. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes alegam que “não se busca reavaliar o conjunto probatório, mas a correta valoração jurídica dos fatos incontroversos – especialmente quanto à competência constitucional da Justiça Federal (art. 109, IV, da CF/88) e ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/88)” (fl. 3, e-doc. 259).

Pedem provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fls. 6-7, e-doc. 259).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal Regional Federal da Sexta Região, do inc. LIII do art. 5º e do
inc. IV do art. 109 da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido para reconhecer a incompetência da Justiça Federal para julgar o caso em análise,
anulando-se o processo desde o recebimento da denúncia e determinando-se a remessa dos autos eletrônicos à Justiça estadual para julgar o processo.

6. Em 3.10.2017, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os agravantes pela alegada prática dos crimes de extração de recursos minerais sem licença e usurpação de bem da União, nestes termos:
“Consta nos autos que, no dia 27/02/2014, os denunciados, visando à obtenção de vantagem pecuniária, exploraram recurso mineral pertencente à União – argila –, sem amparo e autorização emitida pelos órgãos administrativos competentes, ocasionando, com a atividade extrativista, danos diretos e indiretos à área de preservação permanente do curso d'água afluente do Ribeirão do Brejo, calculada em cerca de 954 m².
A atividade de exploração minerária desenvolvida pelos denunciados foi comprovada após o comparecimento da PMMG – em atendimento à denúncia – na Fazenda Capão do Arroz, onde constatou-se a extração de argila em uma área de 04 ha (quatro hectares), com profundidade de 03 (três) metros e capacidade anual de extração de quatro mil toneladas. 
Na oportunidade, não foi apresentada pelo denunciado CARLOS (representante da empresa beneficiária, juntamente com o denunciado ANTÔNIO) a autorização ambiental de funcionamento para extração minerária no local. 
No transcurso do inquérito. policial, ao responder os quesitos da UTEC (fl. 66), o DNPM informou que a empresa Cerâmica Machadão LTDA teve autorização para extração de argila através do processo DNPM 832.658/2002 entre 27/09/2002 e 27/09/2007, quando foi dada baixa no registro de licenciamento através do processo DNPM 830.473/2009 foi indeferido,
O laudo n° 2110/2015 foi categórico ao afirmar que a extração mineral realizada pela empresa Cerâmica Machadão ocorria sem autorização do DNPM, pois nessa data a referida empresa não possuía licença válida para extrair argila no local. No mesmo laudo, em resposta ao quesito IV, o perito estimou um valor econômico mínimo do dano ambiental de R$ 5.205.665,31 (cinco milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos). (...)
Ao agir conforme o narrado, os denunciados praticaram os crimes dos arts. 2º da Lei 8.176/91 e 55 da Lei nº 9.605/98, c/c art. 70 do Código Penal” (fls. 1-3, e-doc. 2).

7. O juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Unaí/MG, no Processo n. 0001519-41.2017.4.01.3818, proferiu sentença e condenou o agravante Antônio José Resende Rodrigues pela prática
dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 8.176/1991 c/c art. 55 da Lei
n. 9.605/1998 e abriu vista ao Ministério Público para avaliar proposta de suspensão condicional do processo em relação ao agravante Carlos Machado de Oliveira. Quanto à competência da Justiça Federal para julgar o caso em exame, decidiu:
“Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público Federal – MPF contra CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA e ANTONIO JOSE RESENDE RODRIGUES, em razão de suposto envolvimento no cometimento de crime ambiental (art. 2º da Lei 8.176/91 c/c art. 55 da lei 9.605/98 c/c art. 70 do CP). (...)
I. Da competência da Justiça Federal
Preliminarmente, observa-se que a competência criminal da Justiça Federal vem delineada pela Constituição Federal, na qual está previsto que ‘aos juízes federais compete processar e julgar [...] as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União [...], excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral’ (art. 109, IV, da CF/88). 
Igualmente, os bens de propriedade da União também encontram previsão constitucional, que determina que ‘são bens da União [...] os recursos minerais, inclusive os do subsolo’ (art. 20, IX, da CF/88), e que ‘as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra’ (art. 176 da CF/88). 
Assim, em eventual processo penal em que se apure a conduta de extração irregular de recurso mineral ou de matéria-prima pertencente à União, tal como a argila, objeto deste caso, enquadrando-se o fato nos tipos penais do art. 2º da Lei 8.176/91 e do art. 55 da Lei 9.605/98, firmar-se-á a competência em favor da Justiça Federal, por enquadramento à hipótese do já mencionado art. 109, IV, da CF/88 e aplicação da Súmula 122 do STJ. (...)
Logo, ainda que perpetrados em propriedade particular, os delitos narrados na inicial são de competência da Justiça Federal, não há qualquer vício a ser pronunciado nos autos, afastando-se a preliminar arguida pelos réus” (fls. 1-4, e-doc. 10).

8. Em 23.4.2025, o Tribunal Regional, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001519-41.2017.4.01.3818/MG, manteve a competência da Justiça Federal para julgar o caso em análise, sob estes fundamentos: 

“De acordo com a norma constitucional (art. 20, IX, CRFB/1988), os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são classificados como bens da União.
O crime ambiental tipificado no art. 55 da Lei nº 9.605/1998 é praticado, em concurso formal, com o crime de usurpação de bem da União previsto no art. 2º da Lei nº 8.176/1991.
Dessa forma, considerando o disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal e o enunciado da Súmula 122 do STJ, compete à Justiça Federal apreciar a controvérsia, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, 6ª Turma, RHC 50.160/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 16/09/2014), ainda que o local de ocorrência dos delitos seja uma propriedade particular (STJ, Terceira Seção, CC 116.447/MT, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 25/05/2011)” (fl. 3, e-doc. 229).

9. Na espécie, como alegado pelo Ministério Público Federal nas contrarrazões apresentadas ao recurso extraordinário, “por expressa disposição do art. 20, inciso IX, da Constituição Federal, os recursos minerais são bens da União, independentemente de estarem localizados em propriedade particular. O artigo 1.230 do Código Civil reforça esse entendimento, ao dispor que: ‘A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais’. Como consectário da natureza desses bens, no que tange ao seu domínio, conclui-se que será competência da Justiça Federal processar e julgar a conduta tipificada no art. 2º da Lei n. 8.176/1991 (usurpação de matéria-prima pertencente à União), cujo bem jurídico protegido é precisamente o patrimônio da União” (fls. 8-9, e-doc. 248).

Argumentou-se, ainda, que, “houve imputação (...) não só pela prática da conduta prevista no art. 55 da Lei nº 9.605/1998, como também pela conduta tipificada no art. 2º da Lei n. 8.176/1991, o que atrai a competência da Justiça Federal. (...) [A] jurisprudência do STJ e do próprio STF já está consolidada no sentido de que a usurpação de bem da União atrai a competência federal por sua natureza (crime em detrimento de bem da União), e a conexão com o crime ambiental, mesmo que isoladamente pudesse ser de competência estadual ou do Juizado Especial Federal, submete todo o processamento à Justiça Federal” (fl. 9, e-doc. 248).

Como assentado pelo juízo sentenciante, em relação à competência da Justiça Federal para julgar o caso em exame, “em eventual processo penal em que se apure a conduta de extração irregular de recurso mineral ou de matéria-prima pertencente à União, tal como a argila, objeto deste caso, enquadrando-se o fato nos tipos penais do art. 2º da Lei 8.176/91 e do
art. 55 da Lei 9.605/98, firmar-se-á a competência em favor da Justiça Federal, por enquadramento à hipótese do já mencionado art. 109, IV, da CF/88 e aplicação da Súmula 122 do STJ” (fl. 2, e-doc. 10).

Corroborando esse entendimento, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, no julgamento da apelação criminal, anotou que “compete à Justiça Federal apreciar a controvérsia, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, 6ª Turma, RHC 50.160/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 16/09/2014), ainda que o local de ocorrência dos delitos seja uma propriedade particular (STJ, Terceira Seção, CC 116.447/MT, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 25/05/2011)” (fl. 3, e-doc. 229).

10. Ademais, considerados os dados do processo especificamente, para rever a orientação adotada pelas instâncias antecedentes e eventualmente concluir pela incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a controvérsia, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação
da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 2º da Lei
n. 8.176/1991 e art. 55 da Lei n. 9.605/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA LEI
N. 8.137/1990. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. (...) AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.567.321-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“Direito Ambiental, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime ambiental envolvendo espécie de flora ameaçada de extinção, conforme a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (Araucaria angustifolia), nos termos da Portaria MMA nº 300/2022. Competência da Justiça Federal. (...)
4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 
5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 
6. Precedentes. (...)
7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.568.682-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.2.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Rompimento de barragem. Homicídio qualificado e crimes ambientais. Interesse direto e específico da União. Indícios de danos a sítios arqueológicos. Conexão probatória entre os crimes. Competência da Justiça Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. (...)
2. O posicionamento adotado pelas instâncias inferiores está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte, porquanto foi demonstrado interesse específico da União e das autarquias federais responsáveis pela fiscalização ambiental. (...)
4. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, os quais são inviáveis na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE
n. 1.551.059-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2025.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CRIME AMBIENTAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 54, § 2º, V, DA LEI
Nº 9.605/98. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência
do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.155.823-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.2.2019).

“DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
1. O acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu haver interesse da União no julgamento da causa, fixando a competência da Justiça Federal. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
2. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
n. 575.036-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.6.2015).

Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora